Tribunal: TJDFT
Processo: 0729441-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. ORDEM DENEGADA.
1. A liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar.
2. As medidas protetivas estabelecem restrições de direito e, em face da natureza jurídica do bem assegurado e do próprio escopo das restrições, devem atender aos seus pressupostos legais (art. 19 da Lei no 11.340/2006 - Lei Maria da Penha.
3. Para o seu deferimento, exige-se cognição, mesmo que sumária, da existência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, não sendo imprescindível a tipificação penal da conduta.
4. A insuficiência das medidas protetivas anteriormente fixadas agregadas aos demais pressupostos legais ensejaram a necessidade de medida cautelar mais grave.
5. A prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
6. Cabível a prisão preventiva fundada na gravidade abstrata do suposto delito (artigos 312 e 313, inciso I, do CPP) e no descumprimento das medidas protetivas anteriormente fixadas (art. 20 da Lei no 11.340/2006).
7. Condições subjetivas supostamente favoráveis, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.
8. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.